Tribunal: TJES
Processo: 0003228-07.2007.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003228-07.2007.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HELENO DE FREITAS ARAUJO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HELENO DE FREITAS ARAUJO
, em face da decisão de fl. 738/747, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, na ação penal n.
0003228-07.2007.8.08.0012
, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, por três vezes, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 817/822, arguindo preliminarmente as nulidades em decorrência da ausência de fundamentação da sentença de pronúncia e de cerceamento de defesa. Já no mérito a defesa pugna pela despronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora.

Contrarrazões recursais às fls. 259/268, pugnando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID 2917518, opinando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HELENO DE FREITAS ARAUJO
, em face da decisão de fl. 738/747, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, na ação penal n.
0003228-07.2007.8.08.0012
, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, por três vezes, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 817/822, arguindo preliminarmente as nulidades em decorrência da ausência de fundamentação da sentença de pronúncia e de cerceamento de defesa. Já no mérito a defesa pugna pela despronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora.

Consta da peça acusatória que:

[...] no dia 12 de março de 2007, no 11º Distrito Policial de Jardim América, o denunciado, assumindo o risco de matar, efetuou disparos com arma de fogo pistola .40, nº SUC29801, em direção aos detentos, presos no local, onde “tomavam banho de sol”.

Consta dos autos, que o preso, em um total de 180(cento e oitenta), estavam no pátio, quando o detento Bruno Pessin Gonçalves pediu ao acusado um pedaço de papel, tendo este se recusado a entregar e o preso passado a reclamar e a criticá-lo.

Nesse momento, o acusado, assumindo o risco de matar, de forma consciente, pois previsível o resultado, efetuou disparos em direção aos detentos, a partir do portão que isola o pátio, vindo os disparos a atingir de forma fatal o preso Isaias Salvador e a atingir os detentos José Alves Pereira, Aristóteles Etelvino de Souza e Erivaldo Rodrigues de Souza, que não vieram a falecer porque foram socorridos.

Informa os autos, que os detentos lesionados não discutiram com o acusado e estavam no pátio usufruindo de forma regular do banho de sol, de modo que, não tiveram como se defender das agressões sofridas.
[...]

Pois bem. Inicialmente destaco que a defesa arguiu duas preliminares, todavia não se tratam de questões processuais relativas à admissibilidade recursal, de modo que as enfrentarei enquanto matéria de mérito.

Primeiramente a defesa aduz o cerceamento de defesa pelo fato do Juízo de origem ter indeferido um requerimento de perícia feito no ato do interrogatório do recorrente, às fls. 630/632.

Na sentença atacada o Douto Magistrado indeferiu o requerimento feito pela defesa de perícia no local do crime, de modo fundamentado, devido ao fato de que os vestígios do crime já haviam desaparecido, pois o pátio onde o ora recorrente havia desferido os disparos e atingido as vítimas já havia sido lavado por determinação da Administração Prisional, bem como, posteriormente, o presídio havia mudado de local, tais fatos constam das fls. 177/182 dos autos físicos.

Com o desaparecimento dos vestígios a serem periciados o Juízo de origem não teve outra alternativa senão indeferir a prova requerida, diante de sua total inutilidade, e baseado sua decisão em outros meios de prova, conforme estipula o art. 158 do CPP:

Art. 158.
Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

O mesmo requerimento foi apreciado pelo Juízo de origem que desta forma se manifestou:

O despacho de fl. 687, indeferiu a realização da perícia requerida anteriormente pela defesa, sob a fundamentação que a perícia no local dos fatos não foi realizada no curso do processo em virtude dos prejuízos na preservação do local, o que inviabilizou a realização da mesma. Além disso, fundamentou no sentido que a delegacia não se encontra mais localizada no mesmo endereço.

Analisando o despacho proferido à fl. 687, verifico que a perícia requerida pela defesa foi indeferida com fundamento de que “a perícia no local dos fatos não foi realizada no curso do processo em virtude dos prejuízos na preservação do local, o que inviabilizou a realização da mesma. Ademais, é sabido que a delegacia não se encontra localizada no mesmo endereço”. Na mesma oportunidade foi indeferido para que fosse oficiado a Corregedoria da Polícia e Superintendência Prisional no sentido de informarem sobre as condições em geral da unidade prisional à época dos fatos, sob o fundamento que a defesa não comprovou a impossibilidade de, por seus próprios meios, obter tais informações.

A defesa, insatisfeita com o indeferimento da perícia, requereu a reconsideração do despacho para o fim de determinar a realização de perícia e/ou que seja juntado aos autos perícia realizada naquela unidade prisional, com objetivo de garantir ao acusado a aplicação das regras contidas no artigo 402 do CPP e de igual forma impeça que seja violados os princípios da legalidade, da ampla defesa do contraditório, do devido processo legal e da busca da verdade real, princípio mor do processo criminal, sendo novamente indeferida, sob o fundamento que a mesma não trouxe justificativas capazes de modificar os fundamentos do indeferimento anterior(fls.691/692 e 697).

Analisando o despacho de fl.687, entendo que não assiste razão a douta defesa, vez que, o indeferimento da perícia foi devidamente fundamentado, com base nas informações do Ministério Público, ou seja, que a perícia no local dos fatos não foi realizada no curso do processo em virtude dos prejuízos na preservação do local, o que inviabilizou a realização da mesma. Além disso, a delegacia não se encontrar mais localizada no mesmo endereço.

Diante dos fatos, não foi demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela defesa.

No mesmo sentido a jurisprudência do Colendo STJ: “
A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixam
vestígios, de modo que, somente nos casos de desaparecimento dos elementos probatórios, a perícia poderá ser suprida pela prova testemunhal
.” (AgRg no HC n. 680.740/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Destarte não há nenhuma ilegalidade no indeferimento e/ou não realização da perícia diante do desaparecimento dos vestígios, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A seguir a defesa alega ausência de fundamentação da sentença de pronúncia, principalmente em relação aos indícios mínimos de autoria.

Dito isso, é sabido que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (STJ - REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Ao analisar, detidamente, o caderno processual, verifico que a materialidade, em relação ao fato imputado ao recorrente, está evidenciada pelos: Laudo de Exame Cadavérico da vítima Izaias Salvador à fl.96, Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Aristóteles Etelvino de Souza (fl.150), Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima José Alves Pereira (fl. 166), Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Erivaldo Rodrigues de Souza (fl. 167) e Laudo de Exame em local do crime (fls. 177/182).

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria. No entanto tal tese se encontra totalmente dissociada de suporte probatório, já que as três vítimas sobreviventes, a saber: José Alves Pereira, ouvido no âmbito judicial, fls. 306/307; Erivaldo Rodrigues Souza, ouvido no âmbito judicial, fl. 447 e Aristóteles Etelvino de Souza, ouvido na esfera policial, fl. 16; foram unânimes em atribuir a autoria dos disparos unicamente ao ora apelante.

O depoimento das vítimas sobreviventes é ainda corroborado pelos testemunhos dos outros detentos: Evandro Santos de Souza, ouvido no âmbito policial, fls. 13/14; Aldir Manoel Francisco, ouvido no âmbito judicial, fl. 448 e Bruno Pessin Gonçalves, ouvido no âmbito judicial, fl. 449.

Neste giro, tratando-se de pronúncia, basta “
a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.
” (STJ, HC 160.111/RS).

Do mesmo modo, da leitura dos autos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação do recorrente no crime narrado na denúncia, que resultou em um homicídio qualificado consumado e outros três tentados.

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui “
standard
” probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural.

Nesse sentido cito Acórdão deste Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO, ARTIGO 121, §2°, INCISOS I, E IV, DO CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPOSSIBILIDADE - IMPRONÚNCIA - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECURSO IMPROVIDO
. 1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que nesta fase não vige o princípio do in dubio pro reo , estando alcançado standard probatório suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma profundidade probatória que a necessária para condenar o acusado, não havendo espaço para aplicação das teses defensivas de absolvição sumária e nem de despronúncia. 2) A prisão preventiva se encontra formalmente justificada, observando os requisitos do art. 312 do CPP, fundamentada com vistas a assegurar a ordem pública, evitar reiteração delitiva e na gravidade concreta do delito imputado. 3) Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 048210089610, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Desta forma, após analisar o caderno processual, principalmente a decisão recorrida, verifiquei que existem fundados indícios de que o recorrente possa ter, ao menos em tese, participado do crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, não havendo que se falar em despronúncia.

Por igual raciocínio deve ser mantida a qualificadora consistente na utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois conforme consta da prova oral colhida, o recorrente atirou a esmo contra vários detentos que se encontravam no pátio da unidade prisional, assumindo o risco de matar vários deles, sem que as vítimas pudessem esboçar qualquer reação de defesa.

Assim sendo, não tendo sido comprovado claramente a existência de excludente de ilicitude, e havendo fundados indícios de presença das qualificadoras e dos crimes da maneira como descrito na denúncia, não há razão para reforma da r. sentença de pronúncia.

Tais teses deverão ser colocadas à apreciação do Conselho de Sentença para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ART. 413 DO CPP – JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INVIABILIDADE DE DECOTE DA QUALIFICADORA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Com o desaparecimento dos vestígios a serem periciados o Juízo de origem não teve outra alternativa senão indeferir a prova requerida, diante de sua total inutilidade, e baseado sua decisão em outros meios de prova, conforme estipula o art. 158 do CPP, não havendo que se falar em nenhum tipo de nulidade por cerceamento de defesa.

2) A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ.

3) O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva.

3) Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui “
standard
” probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados.

4) Deve ser mantida a qualificadora consistente na utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois conforme consta da prova oral colhida, o recorrente atirou a esmo contra vários detentos que se encontravam no pátio da unidade prisional, assumindo o risco de matar vários deles, sem que as vítimas pudessem esboçar qualquer reação de defesa.

5) Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.